Tribunal: TJSP
Processo: 0004915-19.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004915-19.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JHONNY IGOR DE SOUZA CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-19.2020.8.26.0996 -Voto no 14656
2
Agravo em Execução no 0004915-19.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Jhonny Igor de Souza Cardoso
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14656
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direitos
imposta, em pena privativa de liberdade. Providência necessária,
ante a incompatibilidade da pena restritiva com pena privativa
imposta em outra execução penal. Art. 44, §5o, do CP. Art. 111 da
LEP. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por JHONNY IGOR
DE SOUZA CARDOSO em face da r. decisão de fls. 30, que converteu a pena restritiva
de direitos imposta em pena privativa de liberdade e fixou o regime fechado.
Aduz o agravante que não se verifica qualquer incompatibilidade
entre as penas, de tal maneira que requer sua reconversão em penas restritiva de direitos,
com a determinação de suspensão delas para cumprimento em momento mais oportuno
(fls. 01/09).

Em contraminuta, o Parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 45/49).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
38/42), pelo desprovimento do agravo, e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-19.2020.8.26.0996 -Voto no 14656
3
Não assiste razão ao agravante.
A bem da verdade é mesmo o caso de aplicação do disposto no §5o
do art. 44, do Código Penal (CP), in verbis:
“Sobrevindo
condenação
a
pena
privativa
de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
E ante a evidente incompatibilidade entre o cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime semiaberto, e a restritiva de direitos imposta, era mesmo
o caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
A respeito do tema, vale trazer à tona o entendimento do C. STJ:
“2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
a conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na
execução da pena restritiva de direitos com a privativa de
liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal).
3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade. Durante o
cumprimento da reprimenda, sobreveio nova condenação às
penas de prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, razão pela qual a Corte de origem determinou a
conversão das penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade, em consonância com a legislação de regência da
matéria.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da
LEP, as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade, portanto,
do art. 76 do Código Penal.” (HC 397.794/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, C. 5a Turma, j. 13/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004915-19.2020.8.26.0996 -Voto no 14656
4
Sendo assim, e ante a existência de comando legal expresso, não é
válida a interpretação no sentido de que a reconversão não se coaduna com a função
ressocializadora da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
por JHONNY IGOR DE SOUZA CARDOSO, mantendo-se o decisum agravado em sua
integralidade, pelas razões acima expostas.
Reinaldo Cintra
Relator